Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. IDOSO. INTERNAÇÃO. INSTITUIÇÃO. LONGA PERMANÊNCIA. RECUSA. DEVIDA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. O plano de saúde tem como objetivo específico fornecer atendimento médico hospitalar nos momentos de emergência, urgência ou qualquer adversidade da saúde, no qual o seu beneficiário necessite recorrer a uma assistência especializada de modo a restabelecer sua condição de saúde e preservar a própria vida.
2. A Lei 9.656/98 não determina que as operadoras devam custear qualquer espécie de tratamento em casas de repouso ou espécie de asilo. Da mesma forma, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o CONSU (Conselho de Saúde Suplementar) tampouco expediram qualquer Resolução Normativa neste sentido.
3. Não há como equiparar-se uma instituição de longa permanência para idoso a uma unidade ou entidade de prestação de serviço médico hospitalar ou de saúde.
4. Inexistindo qualquer prescrição médica nesse sentido, não há que se falar em ato ilícito a recusa do plano de saúde em arcar com as despesas de internação da idosa em casa de repouso.
5. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, da mesma forma, não merece acolhida, diante da inexistência de qualquer ilícito praticado pela operadora de plano de saúde.
6. Negou-se provimento à apelação.